Tribunal: STF
Processo: HC 212696
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. JUSTA CAUSA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 714.213/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com corréu, pelo suposto cometimento dos crimes do art. 121, § 2º, inc. IV (homicídio qualificado pela emboscada), e art. 211 (ocultação de cadáver), ambos do Código Penal. O Juízo a quo recebeu a denúncia contra o paciente. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Os impetrantes apontam a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa para a ação penal, uma vez carecer de suporte probatório mínimo. Dizem estar a peça inicial lastreada em depoimentos incertos e nas opiniões pessoais dos investigadores de polícia. Alegam que na data dos fatos o corréu cumpria pena em regime semiaberto na Penitenciária de São Lourenço/MG, localizada há aproximadamente 260 km de Andradas/MG. Frisam que a autoria só foi imputada ao paciente por seu cunhado ter uma suposta desavença com a vítima.



    5. Requerem, em âmbito liminar, o trancamento da ação penal. No mérito, buscam a confirmação da providência.



    É o relatório. 



    Decido.  



    6 . O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, justificando-se quando inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes de autoria — justa causa. (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013).



    7. O art. 41 do Código de Processo Penal prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos por meios dos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.



    8. Na inicial acusatória (e-doc. 2), o Ministério Público, a partir de elementos colhidos em inquérito policial, narrou que o paciente, juntamente com o corréu, com animus necandi, matou a vítima, por motivo fútil e mediante emboscada. Discorre que o paciente, a pretexto de vender um carro, atraiu a vítima para a cidade de Andradas/MG, onde, após quebrarem a perna da vítima, os denunciados efetuaram um disparo de arma de fogo contra ela. Descreve ainda que, com fim de ocultar o crime, os denunciados colocaram o corpo da vítima no porta-malas de um veículo e depois atearam fogo. Confiram o que veiculado pelo Órgão acusador:



    “Na primeira quinzena de janeiro de 2015, em uma estrada vicinal na zona rural de Andradas/MG, os denunciados, livres e conscientemente, com animus necandi em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mataram a vítima Renan Dias Oliveira, por motivo fútil e mediante emboscada. 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados, livres e conscientemente, ocultaram e destruíram o cadáver da vítima Renan Dias Oliveira. 



    Restou apurado que os denunciados eram cunhados. A vítima, ao seu turno, tinha desavença com o denunciado João Paulo. O denunciado Fernando Batista, a pretexto de vender um carro para a vítima, a atraiu, em 07 de janeiro de 2015, de Poços de Caldas para Andradas/MG, a fim de que pudessem iniciar a execução do crime de homicídio, previamente planejado. Ao chegar a Andradas/MG, a vítima e os denunciados se encontraram. Na sequência, os denunciados quebraram as pernas e efetuaram um disparo de arma de fogo em na cabeça de Renan Oliveira, ocasionando -lhe a morte. Com a intenção de ocultar o cadáver da vítima e assegurar a impunidade do crime, colocaram o corpo da vítima no porta-malas de um automóvel e atearam fogo. Durante essa noite João Paulo passou na frente da residência da vítima e gritou: "Renan já era". 



    Em 24 de fevereiro de 2015, em uma estrada vicinal na zona rural desta cidade, foi localizado um veículo CHEVROLET/Chevette carbonizado. No porta-malas do automóvel foi localizada a ossada da vítima. 



    O crime foi perpetrado mediante emboscada, visto que, a pretexto de uma negociação de automóvel, os denunciados atraíram até seus domínios e, posteriormente, levaram-na ao local onde seu corpo foi carbonizado." (e-doc. 2).



    9. A peça acusatória revela-se em conformidade com os requisitos do art. 41 do CPP, tendo em vista a descrição, de forma individualizada, da participação no fato supostamente delituoso. Está, portanto, viabilizada a defesa.



    10. Da mesma forma, improcede a alegação de ausência de justa causa, um vez acompanhada a inicial acusatória de suporte probatório mínimo, considerados elementos colhidos em inquérito policial.



    11. Ademais, acolher a tese de ausência de provas de autoria pelo fato de o corréu, à época do crime, cumprir pena em regime semiaberto em outra cidade, sustentada pelos impetrantes, demanda, necessariamente, a análise aprofundada de todos os elementos de prova, procedimento que não se mostra possível pela via estreita do habeas corpus. 



    12. Vale ressaltar que a fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.” (LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de processo penal: volume único — 9 ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021)



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator